Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718236-34.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ITALO GABRIEL FERREIRA DE MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Ítalo Gabriel Ferreira de Moura (ID 47866720) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante (ID 47447183). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator